Tribunal: TJSP
Processo: 1003645-14.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DE USUÁRIOS DO APLICATIVO WHATSAPP – Apelante insiste na obtenção, junto à ré, de dados pessoais de usuário criador de grupo no qual veiculadas mensagens ofensivas à sua honra e reputação – Obrigação da ré de preservar registros de acesso, o que não abarca o fornecimento de dados pessoais, jamais cadastrados pelos usuários (como nome

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS DE USUÁRIOS DO APLICATIVO WHATSAPP – Apelante insiste na obtenção, junto à ré, de dados pessoais de usuário criador de grupo no qual veiculadas mensagens ofensivas à sua honra e reputação – Obrigação da ré de preservar registros de acesso, o que não abarca o fornecimento de dados pessoais, jamais cadastrados pelos usuários (como nome completo, endereço e CPF) – Informações que devem ser obtidas junto ao provedor de conexão, no caso, a Tim Celular S/A - Precedentes desta Corte Paulista - Sentença mantida – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003645-14.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA THAIS GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
2
VOTO No 6606
Apelação n. 1003645-14.2018.8.26.0704
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Juiz: Dr. Paulo Baccarat Filho
Apelante: FRANCISCA THAIS GOMES
Apelado: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

FORNECIMENTO
DE
DADOS
PESSOAIS
DE
USUÁRIOS DO APLICATIVO WHATSAPP Apelante
insiste na obtenção, junto à ré, de dados pessoais de usuário
criador de grupo no qual veiculadas mensagens ofensivas à sua
honra e reputação Obrigação da ré de preservar registros de
acesso, o que não abarca o fornecimento de dados pessoais,
jamais cadastrados pelos usuários (como nome completo,
endereço e CPF) Informações que devem ser obtidas junto ao
provedor de conexão, no caso, a Tim Celular S/A - Precedentes
desta Corte Paulista - Sentença mantida Honorários recursais
devidos - RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por FRANCISCA THAIS
GOMES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,
objetivando a condenação da ré na obrigação de fazer consistente no fornecimento
dos dados pessoais do titular da conta de 'whatsapp' vinculada ao número 11-
949442722.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação
condenatória que FRANCISCA THAIS GOMES moveu contra FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (WHATSAPP), revogo a medida
liminarmente deferida (fls. 36) e condeno a autora no pagamento das despesas
processuais e dos honorários que fixo em R$1.000,00 (um mil reais), para guardar
proporção com o trabalho produzido (CPC, art. 85, § 2o), observando-se, porém, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
3
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Extingo a fase de
conhecimento, nos termos do inc. I do art. 487 do referido Código.” (fls. 214/216).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que sofreu
agressão pela internet (cyberbullying) pelo que necessária a reforma da sentença,
com condenação da ré na obrigação de informar os dados pessoais dos titulares da
linha 11-949442722 (fls. 224/229).
Recurso processado e respondido a fls. 233/252.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Francisca Thais Gomes
contra a ré, sobre o fundamento de que foi adicionada em grupo de 'whatsapp'
chamado “fofoca tais jatai prostit”, criada pelo usuário da linha telefônica 94944-2722
(administrador do grupo) no qual passou a ser ofendida, com mensagens como “deve
procurar filme pornô para dar aulas” , “que vende o corpo por utilidades domesticas
tais como, fogão, geladeira e microondas etc”.
Ajuizou a presente ação, em busca dos dados do criador
do indigitado grupo.
À fls. 36 foi deferida a antecipação de tutela,
determinando-se à ré o fornecimento dos dados do titular da linha que tivesse em seu
poder.
Em resposta, a ré informou tratar-se de número de
telefone operado pela empresa Tim Celular (fl. 99).
A demanda foi julgada improcedente, sobre os seguintes
fundamentos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
4
“Inexiste obrigação de o réu fornecer dados a ele
desconhecidos. De fato, a utilização dos serviços disponibilizados pelo aplicativo
"WhatsApp" exige apenas a titularidade de uma linha telefônica cuja contratação é
celebrada com terceira pessoa. Desse modo, inequívoco o desconhecimento de
dados pessoais do respectivo titular. Neste passo, cumpre ressaltar a impossibilidade
de interpretação ampliativa (CPC, art. 322, § 2o), uma vez que à autora interessava
apenas o conhecimento da pessoa e não dos dados relacionados com os registros de
conexão que devem ser armazenados pelo réu. Mesmo que assim não fosse,
indispensável atentar para o limite temporal previsto para a preservação dos
mencionados registros (Lei 12.965/14, art. 15), o qual já se havia escoado quando da
propositura da presente ação.” (fl. 214/215).
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, tem-se que a autora não pretende a
obtenção dos dados de acesso ao aplicativo, mas, sim, os dados pessoais dos
titulares da conta vinculada ao número telefônico. Eis os termos da pretensão,
consoante veiculado na apelação:
“ (...) e assim, pretende através da presente medida que
a ré informe nos autos o titular da conta 11-94944- 2722, (...)” (fl. 228, in verbis).
“(...) No caso, a apelante não tem conhecimento da
pessoa que cometeu o crime de difamação, e assim, pretende através da presente
medida que a ré informe nos autos o titular da conta 11-94944-2722, para que assim
possa tomar as providências cabíveis. (...)” (fl. 229, in verbis).
“(...) Reformar a sentença, para determinar à apelada a
juntada dos dados pessoais de todos os titulares da linha 11-94944-2722, para que a
apelante possa tomar as medidas cabíveis sobre esse crime; (...)” (fl. 229, in verbis).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
5
Contudo, nota-se que a ré não tem obrigação de coletar
e guardar dados pessoais de seus usuários, o que se extrai do art. 15, “caput” e §3o
da Lei 12.965/2014:
“Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na
forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma
organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os
respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo,
em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis)
meses, nos termos do regulamento.
(...)
§ 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao
requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser
precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV
deste Capítulo.”
Destarte, é evidente, como bem salientado pelo N.
Magistrado de Primeira Instância, que somente há possibilidade de fornecimento de
dados efetivamente cadastrados, certo para a criação de conta junto ao Whatsapp, é
necessário, meramente, a titularidade de uma linha telefônica, não sendo exigíveis
outras informações.
No caso destes autos, a ré informou o único dado
pessoal que detinha, qual seja, a operadora de telefonia utilizada pelo ofensor, a TIM
CELULAR S/A (fl. 99)
Cumpre à autora, destarte, obter junto a tal empresa dos
dados do titular da linha, não sendo demais salientar que neste sentido caminha a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Internet. Ação de obrigação de fazer. Facebook.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
6
WhatsApp. Ação ajuizada pelos autores objetivando a obtenção de informações dos
responsáveis pela publicação e disseminação de fotos montagens do casal em
cenas de sexo pelo aplicativo WhatsApp, pedindo ainda a remoção das imagens e
impedimento de novas postagens. Legitimidade passiva da ré Facebook, com sede no
Brasil, integrante do mesmo grupo empresarial titular do aplicativo. Ação proposta
adequada e necessária para o fim pretendido pelos autores. Preliminares rejeitadas.
Mérito. O Whatsapp é um aplicativo para celulares e smartphones com acesso a
internet para troca instantânea de mensagens de texto, de voz, documentos em PDF,
fotos e áudios, possibilitando ainda ligações telefônicas gratuitas. Inexistência da
criação de uma conta e de armazenamento dos dados cadastrais do usuário
quando é efetuado o download do aplicativo. Empresa ré que não dispõe destas
informações. Armazenamento das fotos montagens nos próprios aparelhos dos
usuários e não com a empresa ré. Autores que já dispõem dos números dos
celulares dos quais originaram as fotos e que devem buscar junto às
operadoras de telefonia as demais informações sobre os usuários. Ação
improcedente. Recurso da ré provido, desprovido o dos autores.” (TJSP 3a Câmara
de Direito Privado - Apelação Cível no 1119970-80.2014.8.26.0100 Des. Relator:
Alexandre Marcondes j. , 5 de novembro de 2019).
“FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
Preliminar
alegada em contrarrazões. Interesse do apelante existente ante a improcedência da
ação em relação a apelada. Ademais, qualquer discussão sobre a necessidade ou
possibilidade da apelada em prestar as informações solicitadas pelo apelante, é
matéria que se refere ao mérito. Preliminar afastada. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Imagem encaminhada ao autor pelo uso do aplicativo Whatsapp, contendo falsa
notícia sobre a decretação da falência das empresas do autor. Matéria adulterada no
site de jornal da cidade de Itú. Autor que alega ter conhecimento do remetente da
mensagem, pretendendo a obtenção de dados do autor da fraude perpetrada.
Whatsapp que não mantém arquivo de dados dos usuários e das mensagens
enviadas. Mensagens enviadas pelo Whatsapp que são criptografadas. Falsa notícia
criada por alguém com acesso às ferramentas de edição do jornal. Dados que devem
ser fornecidos pelas corrés Interface e Kinghost, responsáveis pela manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
7
e hospedagem do site onde foi perpetrada a fraude. Mantida a improcedência da
ação em relação a ré Facebook. Pedido de condenação das corrés concedido na
íntegra. Afastada a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios à
ré Interface. Multa moratória. Valor que se entremostra razoável. Honorários fixados
em favor do patrono da ré Facebook que se mostram razoáveis. Sentença
parcialmente reformada para julgar procedente a ação em relação as rés Interface e
Kinghost, ficando afastada a condenação do autor no pagamento de honorários
advocatícios. Honorários devidos pela corré Interface ao autor majorados para
R$1.500,00, e honorários devidos pelo autor à ré Facebook majorados para
R$2.200,00. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - 5a Câmara de Direito Privado -
Apelação no 1000804-10.2016.8.26.0286 Des. Relatora: Fernanda Gomes Camacho
j. 11 de julho de 2018).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internet e linhas de telefone
celular. Apelada que teve vídeos e imagens íntimas divulgadas nas plataformas
Facebook e Whatsapp, sendo, ainda, ofendida por alguns usuários. Pretensão voltada
a obter dados dos usuários para viabilizar futura ação indenizatória. Preliminar de
ilegitimidade do Facebook para responder pelo Whatsapp que não se sustenta.
Empresas que integram notoriamente o mesmo grupo econômico, o que é suficiente a
evidenciar sua legitimidade. Precedentes. Preliminar de falta de interesse de agir que
não prospera. Apelada que não pretende obter apenas o número de telefone do
administrador de grupo do Whatsapp, mas de todos os membros. Mérito.
Condenação do Facebook que deve ser mantida, porém, limitada ao
fornecimento dos números de celulares dos membros que integraram grupo do
Whastapp, no período entre 14 e 25 de abril de 2014. Fornecimento de nomes de
usuários e do conteúdo das mensagens trocadas entre eles que é inviável,
diante dos termos e políticas de uso do aplicativo. Insurgência da apelante Oi S.A.
que deve ser acolhida, para o fim de reconhecer a sucumbência parcial em relação a
ela. Não houve resistência à pretensão inicial a autorizar, com base no princípio da
causalidade, a sua condenação aos ônus da sucumbência. Precedentes. Sentença
reformada. Recurso do Facebook parcialmente provido, acolhendo-se integralmente o
apelo da Oi S.A.” (TJSP
4a Câmara de Direito Privado - o Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003645-14.2018.8.26.0704 -Voto no 6606
8
1121734-04.2014.8.26.0100 Des. Relator: Teixeira Leite j. 8 de junho de 2017).
Quanto aos honorários advocatícios recursais, estes são
devidos na hipótese do presente recurso, pelo que ficam majorados para o valor de
R$ 1.500,00.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora